Tribunal: STJ
Processo: 0043300-95.2015.4.01.3500
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848726 - GO (2025
/0024829-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARIO QUIRINO DA SILVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - MT015626
ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - SP197176
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DO
DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O
ART. 1.022
CPC/2015.
ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE
SÚMULA N. 211/STJ.
FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Na espécie, verifica-se que a decisão recorrida mostra-se cristalina e coerente ao concluir pela
1.
incidência das Súmulas n. 83 e 211/STJ ao caso vertente, não havendo falar em nenhum vício do
do
art. 1.022
CPC/2015.
. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é
2
possível a condenação da
Fazenda Nacional em honorários advocatícios, a despeito do teor do
§ 1o. da
art. 19,
quando a extinção da execução ocorrer após o oferecimento de embargos
Lei 10.522/02,
pelo devedor, como no caso dos autos" (AgRg nos EDcl no REsp. 1.412.908/RS, Rel. Min.
Humberto Martins, DJe
.
17/02/2014)
O acórdão recorrido, ao concluir pela inviabilidade dos "pretendidos honorários sobre o elevado
3.
valor de R$ 19.602.116,02, sobretudo porque a execução fiscal foi ajuizada em 17.12.2015 contra
o devedor Mário Quirino da Silveira e não houve posterior ato judicial de redirecionamento para
espólio ou herdeiros" (e-STJ, fl. 162), deveras, está em consonância com o entendimento deste

Superior Tribunal, incidindo, ao caso, a Súmula n. 83/STJ.
Na hipótese em análise, não houve a manifestação do TRF da 1a Região acerca da alegada
4.
"validade do comparecimento espontâneo do espólio como suprimento da citação)" – (e-STJ, fl.
209), mesmo após a interposição dos embargos declaratórios, sendo de rigor a incidência da
diante da ausência do necessário prequestionamento.
Súmula n. 211/STJ,
Documento eletrônico VDA51913027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:07:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 1d2f5a58-1bc2-4464-af8a-9d4746b7526a

Agravo interno desprovido.
5.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51913027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:07:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 1d2f5a58-1bc2-4464-af8a-9d4746b7526a

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848726 - GO (2025
/0024829-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARIO QUIRINO DA SILVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - MT015626
ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - SP197176
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DO
DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O
ART. 1.022
CPC/2015.
ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE
SÚMULA N. 211/STJ.
FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Na espécie, verifica-se que a decisão recorrida mostra-se cristalina e coerente ao concluir pela
1.
incidência das Súmulas n. 83 e 211/STJ ao caso vertente, não havendo falar em nenhum vício do
do
art. 1.022
CPC/2015.
. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é
2
possível a condenação da
Fazenda Nacional em honorários advocatícios, a despeito do teor do
§ 1o. da
art. 19,
quando a extinção da execução ocorrer após o oferecimento de embargos
Lei 10.522/02,
pelo devedor, como no caso dos autos" (AgRg nos EDcl no REsp. 1.412.908/RS, Rel. Min.
Humberto Martins, DJe
.
17/02/2014)
O acórdão recorrido, ao concluir pela inviabilidade dos "pretendidos honorários sobre o elevado
3.
valor de R$ 19.602.116,02, sobretudo porque a execução fiscal foi ajuizada em 17.12.2015 contra
o devedor Mário Quirino da Silveira e não houve posterior ato judicial de redirecionamento para
espólio ou herdeiros" (e-STJ, fl. 162), deveras, está em consonância com o entendimento deste

Superior Tribunal, incidindo, ao caso, a Súmula n. 83/STJ.
Na hipótese em análise, não houve a manifestação do TRF da 1a Região acerca da alegada
4.
"validade do comparecimento espontâneo do espólio como suprimento da citação)" – (e-STJ, fl.
209), mesmo após a interposição dos embargos declaratórios, sendo de rigor a incidência da
diante da ausência do necessário prequestionamento.
Súmula n. 211/STJ,
Documento eletrônico VDA51520387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:05
Código de Controle do Documento: 18486673-292e-4b76-8170-ee5a4755b22d

Agravo interno desprovido.
5.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIO QUIRINO DA SILVEIRA –
ESPÓLIO contra decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 293):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO ANTES DA CITAÇÃO
DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
CPC/2015.
Nas razões do agravo interno, o agravante alega que a decisão agravada, ao
rejeitar os embargos de declaração, perpetuou a omissão e a contradição da decisão
monocrática anterior no que tange à análise direta e exauriente da incidência dos arts. 90
e 775, parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil de 2015, e do
princípio da causalidade.
Afirma que "a decisão embargada (e-STJ Fls. 260-264) e, por conseguinte, a
decisão ora agravada (e-STJ Fls. 293-299), fundamentaram a ausência de condenação
em honorários na premissa de que a desistência da execução pelo IBAMA ocorreu antes
da citação formal do devedor falecido e sem que houvesse redirecionamento judicial da
execução contra o espólio" (e-STJ, fl. 313).
Aduz que "a contradição também persiste, pois a decisão agravada mantém a
aplicação da
com base em precedentes que tratam de situações diversas
Súmula 83/STJ
(desistência antes de qualquer manifestação defensiva), sem realizar o necessário
em face das particularidades do caso concreto, onde houve efetiva
distinguishing
atuação processual do agravante que resultou na extinção do feito por desistência do
agravado" (e-STJ, fl. 315).
Assevera que a decisão ora agravada, ao não enfrentar o argumento que
afastava a incidência da
bem como os elementos que indicavam o
Súmula n. 7/STJ,
cumprimento do prequestionamento, incorreu em omissão.
Destaca, ainda, que "a contradição manifesta-se na medida em que a decisão
agravada aplica um entendimento sumular geral (
a uma situação que,
Súmula 83/STJ)
segundo os argumentos do agravante, possui elementos fáticos e jurídicos distintivos
(comparecimento espontâneo e apresentação de exceção de pré-executividade antes da
desistência, atraindo a aplicação dos arts. 90, 775, I, e 239, §1o, do CPC), cuja análise foi
obstada pela
" (e-STJ, fl. 319).
Súmula 211/STJ
Requer, ao final, a inaplicabilidade das Súmulas n. 83 e 211/STJ, bem como o
provimento do recurso especial para que seja sanada a ofensa ao
do
art. 90
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA51520387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:05
Código de Controle do Documento: 18486673-292e-4b76-8170-ee5a4755b22d

com a reforma da decisão de piso e a consectária condenação da agravada ao
pagamento de honorários sucumbenciais aos agravantes.
Impugnação não apresentada (e-STJ, fl. 338).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
De início, verifica-se que os argumentos expostos no bojo do agravo interno
não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja vista que está cristalina a
inexistência dos vícios do
do
no que se refere à decisão
art. 1.022
CPC/2015
monocrática de fls. 260-264 (e-STJ).
Ora, a decisão de fls. 260-264 (e-STJ) é clara e coerente no tocante à
incidência das Súmulas 83 e 211/STJ ao caso em comento.
A controvérsia refere-se, em síntese, à viabilidade, ou não, da condenação
do agravado ao pagamento da verba sucumbencial, haja vista a extinção da execução
em virtude da desistência.
O Tribunal Regional Federal da 1a Região, ao dirimir a questão posta nos
autos, assim consignou (e-STJ, fl. 162; sem grifo no original):

Antes da citação do falecido devedor, seu “espolio” opôs exceção de pré-
executividade (24.04.2022) comunicando o falecimento em 06.11.2019 e
alegando que a execução fiscal não pode ser redirecionada para o espólio ou
herdeiros do devedor (fls. 63-85).
Na resposta ao incidente (fls. 88-91), o exequente desistiu da execução,
caso em que evidentemente a exceção de pré-executividade ficou
prejudicada (fls. 88-91). Não havia necessidade de prévio consentimento
da parte contrária agora representada pelo “espólio” (CPC,
. A
art. 775)
sentença deveria ter homologado esse ato de vontade do exequente (
A/III).
art. 485
Diante disso, descabem os pretendidos honorários sobre o elevado valor
de R$ 19.602.116,02, sobretudo porque a execução fiscal foi ajuizada em
17.12.2015 contra o devedor Mário Quirino da Silveira e não houve
.
posterior ato judicial de redirecionamento para espólio ou herdeiros
Aliás, a própria sentença recorrida extinguiu a execução também pelo
fundamento de que não podia prosseguir contra o “espolio” do devedor (fl.
105). Mas podia opor a exceção.
Com efeito, foi explicitado, que, segundo o entendimento desta Corte Superior,
"a dispensa de honorários sucumbenciais só é pertinente se o pedido de desistência da
Documento eletrônico VDA51520387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:05
Código de Controle do Documento: 18486673-292e-4b76-8170-ee5a4755b22d

cobrança é apresentado antes de oferecidos os embargos. Logo, é possível a
condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios, a despeito do teor
do
§ 1o, da
quando a extinção da execução ocorrer após o
art. 19,
Lei n. 10.522/02,
, como no caso dos autos" (AgRg nos EDcl no
oferecimento de embargos pelo devedor
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.412.908/RS,
DJe de
.
6/2/2014,
17/2/2014)
Ilustrativamente (sem grifo no original):

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ACÓRDÃO LIVRE DE OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTA CORTE FIXOU
O ENTENDIMENTO DE QUE
O § 1o. DO
DA
NÃO SE APLICA AO PROCEDIMENTO
ART. 19
LEI 10.522/02
REGIDO PELA
VALE DIZER, MESMO HAVENDO O
LEI 6.830/80,
RECONHECIMENTO, PELA FAZENDA NACIONAL, DA PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO FORMULADO NOS EMBARGOS, É POSSÍVEL SUA CONDENAÇÃO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEMAIS, A DISPENSA DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SÓ É PERTINENTE SE O PEDIDO DE
DESISTÊNCIA
DA
COBRANÇA
É
APRESENTADO
ANTES
DO
OFERECIMENTO
DOS
EMBARGOS.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A alegada violação ao
II do CPC não ocorreu, pois a lide foi
art. 535,
fundamentadamente resolvida nos limites propostos. As questões postas a
debate foram decididas com clareza, não tendo havido qualquer vício que
justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento
diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora
invocada. Tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não
fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os
questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de
infringência do julgado.
2. A jurisprudência desta Corte firmou a compreensão de que o § 1o. do art. 19
da
não se aplica ao procedimento regido pela
vale
Lei 10.522/02
Lei 6.830/80,
dizer, mesmo havendo o reconhecimento, pela Fazenda Nacional, da
procedência do pedido formulado nos embargos, é possível a condenação em
honorários advocatícios. Precedentes:
Rel. Min.
EREsp 1.215.003/RS,
BENEDITO GONÇALVES, DJe 16.04.2012, AgRg no REsp. 1.410.668/SE,
Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 10.12.2013, AgRg no AREsp 349.184/RS,
Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 14.11.2013 e AgRg no REsp. 1.358.162/RS,
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 13.09.2013.
3. Ademais, a dispensa de honorários sucumbenciais só é pertinente se o
pedido de desistência da cobrança é apresentado antes de oferecidos os
embargos. Logo, é possível a condenação da Fazenda Nacional em
honorários advocatícios, a despeito do teor do
§ 1o. da
art. 19,
quando a extinção da execução ocorrer após o
Lei 10.522/02,
Documento eletrônico VDA51520387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:05
Código de Controle do Documento: 18486673-292e-4b76-8170-ee5a4755b22d

oferecimento de embargos pelo devedor, como no caso dos autos.
Precedente: AgRg nos EDcl no REsp. 1.412.908/RS, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe 17.02.2014.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
REsp n. 1.437.063/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2014,
7/5/2014.
Na espécie, itera-se que o exequente desistiu da execução antes da citação
do falecido devedor, isto é, antes da formação da relação processual completa, o que
configurou óbice ao redirecionamento da execução ao espólio ou herdeiros.
Nessa esteira, constata-se que o acórdão recorrido – ao concluir pela
inviabilidade dos "pretendidos honorários sobre o elevado valor de R$ 19.602.116,02,
sobretudo porque a execução fiscal foi ajuizada em 17.12.2015 contra o devedor
Mário Quirino da Silveira e não houve posterior ato judicial de redirecionamento
" (e-STJ, fl. 162) – está, deveras, em consonância com o
para espólio ou herdeiros
supracitado entendimento deste Superior Tribunal, incidindo, ao caso, a
Súmula n. 83/STJ.
Ademais, repisa-se que, de fato, não houve a manifestação do TRF da 1a
Região acerca da alegada "validade do comparecimento espontâneo do espólio como
suprimento da citação)" – (e-STJ, fl. 209), mesmo após a interposição dos embargos
declaratórios.
Dessa forma, importa reafirmar a incidência, na espécie, daSúmula n. 211/STJ,
ante a falta do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito
indispensável ao conhecimento recursal tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional.
Convém registrar, ainda, que o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025
do
só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na
CPC/2015,
origem, a parte recorrente suscitar a violação ao
do mesmo diploma e a afronta
art. 1.022
ao citado dispositivo for reconhecida por este Tribunal Superior, o que não ocorreu no
caso dos autos.
A propósito (sem grifo no original):

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE.
PREJUÍZO.
"DECISÃO
SURPRESA".
INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO.
EXIGÊNCIA.
1. Quando o apelo nobre apresenta razões dissociadas do que foi decidido
pelo acórdão recorrido, há deficiência na fundamentação recursal,
circunstância atrativa do óbice contido na Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA51520387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:05
Código de Controle do Documento: 18486673-292e-4b76-8170-ee5a4755b22d

2. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da
Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos por violados
não é examinado na origem, mesmo após a oposição de embargos de
declaração.
3. Esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o
do
na via do
art. 1.025
CPC/2015,
especial, exige a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao
do
especificamente quanto à questão que se
art. 1.022
CPC/2015,
pretende ver analisada, o que não se constata no caso presente.
4. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no
III,
art. 105,
"a", da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial quando o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo
legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
5. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "descabe alegar
surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no
ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no
âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se
de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curia
" (AgInt no
relator Ministro
e da mihi factum, dabo tibi ius
AREsp 2.466.391/MS,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
12/4/2024)
6. O requisito do prequestionamento é exigido por esta Corte Superior,
inclusive nas matérias de ordem pública.
7. Agravo desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.535.300/AP,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.

Assim, melhor sorte não socorre ao agravante, permanecendo incólume a
decisão ora agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51520387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:05
Código de Controle do Documento: 18486673-292e-4b76-8170-ee5a4755b22d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.848.726 / GO
Número Registro: 2025/0024829-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00433009520154013500
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIO QUIRINO DA SILVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - MT015626
ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - SP197176
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIO QUIRINO DA SILVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - MT015626
ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - SP197176
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
Documento eletrônico VDA51872901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:51:04
Código de Controle do Documento: 0e07a3cd-79c6-42aa-99df-b39cc8e92643

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:51:04
Código de Controle do Documento: 0e07a3cd-79c6-42aa-99df-b39cc8e92643